Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVEDOR COM OUTRAS ANOTAÇÕES. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. INEXISTENTES.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) e da Súmula n. 297 do STJ.
2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a falta de comunicação ao devedor sobre a transferência do crédito, conforme o art. 290 do Código Civil, não invalida a dívida, nem impede o novo credor de exercer os direitos que lhe foram cedidos (AgInt no REsp n. 2.058.409/RS).
3. Consoante a jurisprudência do STJ "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
4. Ausente qualquer prova de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes nos últimos 5 (cinco) anos, referente ao débito tratados nos autos, é indevido o pagamento de indenização por supostos danos morais in re ipsa sofridos.
5. Nego provimento ao recurso.